Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749976-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA COSTA MARTINS tendo por objeto a r. decisão (ID 75854706 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0000811-77.2017.8.07.0006 Na origem, foi proposta ação de execução de título extrajudicial contra a ora agravante, SANDRA DA COSTA MARTINS como avalista da Cédula de Crédito Bancário (ID 7362571 - Pág. 12), e também contra CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA e VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA. A ação, originalmente, foi proposta na Primeira Vara Cível de Sobradinho. Em 03/05/2017 foi bloqueado, via BACENJUD, R$2.940,49 (ID 7362670 - Pág. 15) e, em 05/05/2017, foi bloqueado R$138,83 (ID 7362670 - Pág. 23), valores demonstrados em extrato bancário (ID 7362693 - Pág. 3) totalizando a quantia de R$3.079,32. Em 22/05/2017, a agravante-executada impugnou a penhora (ID 7362683 - Pág. 1-6). Em 25/05/2017, houve o declínio da competência para a 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília (ID 7362723 - Pág. 1-2). Mais de três anos depois, em 24/09/2020, o ilustre Juízo a quo determinou a manifestação do exequente “quanto à impugnação à penhora de ID 7362683, ainda não foi apreciada” (ID 73081394 - Pág. 1). Após a manifestação do Banco (ID 74660076 - Pág. 1-6), foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Insurge-se a parte executada SANDRA MARTINS (id Num. 7362683) contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio de R$2.940,49 em sua conta bancária (id Num. 7362670 - Pág. 15), sob o argumento de que a constrição atingiu verbas depositadas em conta que recebe salário, requerendo, por isso, a liberação da quantia. O exequente se manifestou no id 74660076. DECIDO É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC. De acordo com o extrato juntado no id Num. 7362693 - Pág. 3, observo que o valor penhorado junto ao Banco do Brasil é oriundo de conta na qual o executado percebe seus rendimentos salariais, sendo portanto, considerada verba de natureza alimentar, que, pela regra geral, está submetida à impenhorabilidade legal. Contudo, verifica-se que a quantia penhorada, embora tenha origem salarial, perdeu a natureza alimentar em razão do decurso do tempo, se observada que contrição judicial foi realizada em 03/05/2017. Em seguida, houve decisão de declínio de competência (id Num. 7362723). Após a redistribuição dos autos, conquanto a executada tenha sido intimada por meio da decisão de id Num. 16099384 - Pág. 1 a dizer se ratificaria a impugnação à indisponibilidade de ativos, ante o tempo já escoado desde então e, também, em razão da circunstância de que a petição foi protocolada antes do declínio da competência; quedou-se inerte. Desse modo, tendo em vista o silêncio da parte e diante do decurso de mais de três anos desde a penhora, certo é que o caráter alimentar se esvaiu, sendo tal verba perfeitamente penhorável, excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada no id Num. 7362683. Após preclusão, considerando o fechamento das agências bancárias como uma das medidas de combate à pandemia de COVID-19, proceda-se à transferência do valor penhorado judicialmente (id Num. 7362670) para a conta bancária a ser informada pelo exequente, no prazo de 5 dias, ao invés de expedição de alvará de levantamento” (ID 75854706 - Pág. 1-2). Inconformada, a executada recorre. Salienta que o salário somente pode ser penhorado, quando o executado perceber valor acima de cinquenta salários mínimos, conforme dispõe o CPC, em seu artigo 833, inciso IV e §2o, o qual garante a dignidade do ser humano, impedindo que a dívida retire do devedor os elementos mínimos ao seu sustento e de sua família. Ressalta que seu salário é de R$2.935,02 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos), não excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Reforça que a penhora dos citados valores salariais, caracteriza medida gravíssima sendo certo que põe em risco a subsistência da Agravante e de seus familiares, haja vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis, tudo conforme o art. 833, IV do CPC. Pontua que o ilustre Juízo a quo teria agido com morosidade e somente no dia 29/10/2020 decidiu analisar a impugnação da Agravante, tendo decidido pela manutenção da penhora, sob o argumento de que, pelo decurso do tempo o caráter alimentar se esvaiu. Expressa ser injusta a r. decisão, pois a demora que o juízo a quo levou para análise do pedido fez com que o decurso do tempo retirasse o caráter alimentar do salário. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que os valores não sejam liberados para a Agravada até julgamento final do presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Antes da análise do pedido liminar, uma observação se faz necessária. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo menciona um bloqueio de R$2.940,49. De outro lado, em suas razões, a agravante diz ter sido R$3.139,26. Contudo, além da quantia mencionada na r. decisão, de R$2.940,49 (ID 7362670 - Pág. 15) há também um segundo bloqueio no valor de R$138,83 (ID 7362670 - Pág. 23) totalizando a quantia de R$3.079,32 consoante demonstra extrato bancário (ID 7362693 - Pág. 3). Feito o registro, passo à decisão que me cabe. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi apresentado do seguinte modo: “...que os valores não sejam liberados para a Agravada até julgamento final do presente Agravo de Instrumento”. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, na parte final da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifesta: “Após preclusão, considerando o fechamento das agências bancárias como uma das medidas de combate à pandemia de COVID-19, proceda-se à transferência do valor penhorado judicialmente (id Num. 7362670) para a conta bancária a ser informada pelo exequente, no prazo de 5 dias, ao invés de expedição de alvará de levantamento” (ID 75854706 - Pág. 2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para transferir a quantia para a conta do Juízo “ao invés de expedição de alvará de levantamento”, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator